Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença, com resolução do mérito, em ação de habilitação de crédito em inventário.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora pediu a habilitação de crédito derivado de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no valor de R$ 61.706,40, lavrado contra a de cujus em procedimento administrativo, no qual foi apurada diferença de consumo de energia elétrica. (ii) o espólio réu apresentou impugnação à habilitação do crédito, sob o fundamento de que a questão seria discutida em ação anulatória ajuizada por ele. (iii) a sentença rejeitou o pedido de habilitação do crédito e remeteu a discussão para as vias ordinárias. Demais disso, atribuiu à parte apelante/autora o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (princípio da causalidade).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questões em discussão consiste em analisar o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência (se é cabível o arbitramento por apreciação equitativa).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem, como regra geral, ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por equidade apenas de forma subsidiária, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso concreto.
5. Em sede de julgamento de recurso especial representativo de demandas repetitivas, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
6. O critério escolhido na sentença deve ser mantido, pois observados os parâmetros do CPC, art. 85, § 2o, tendo-se fixado na cifra mínima (10%) sobre a acertada base de cálculo (valor da causa).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § § 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.076; TJDFT, acórdão 2006599, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 16.06.2025.